Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0029197-18.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: N.M.A., K.N.A.C. DESPACHO Intimem-se os recorrentes N.M.A. e K.N.A.C. para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca do despacho de ID no 31782279. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007